Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO MATERIAL. PREJUÍZO EFETIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a restituir a quantia de R$ 5.950,00, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, as recorrentes afirmam ser cabível a rescisão do contrato e a sua conversão em perdas e danos, o que equivaleria ao triplo dos valores originalmente pagos, a fim de garantir o resultado prático equivalente. Sustentam a existência de danos morais. Pugnam pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar o valor dos danos materiais e a ocorrência de danos morais ante a falha na prestação de serviços da empresa recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, é incontroverso que as partes recorrentes contrataram três pacotes de viagem junto à empresa recorrida (IDs 73381838, 73381838 e 73381840), os quais não foram cumpridos. O valor total pago pelos serviços foi R$ 5.950,00, devendo a reparação material cingir-se à tal quantia. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”, de modo que o dano material não pode ser avaliado de forma hipotética e genérica, como requerido. É nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos 1897407, 1826736, 1826965.
6. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, as recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar a sua configuração, pois, embora a situação tenha trazido aborrecimentos, não houve demonstração de que estes tenham sido suficientes para causar ofensa à dignidade ou à honra das consumidoras.
7. Insta salientar que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana. Veja-se: Acórdão 2000811.Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897407, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.7.2024; TJDFT, Acórdão 1826736, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28.2.2024; TJDFT, Acórdão 1826965, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 5.3.2024; TJDFT, Acórdão 2000811, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 19.5.2025.